Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. LEI No 13.964/2019. AÇÃO PENAL CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. INTERESSE DEMONSTRADO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. O crime de estelionato, anteriormente processado por meio da ação penal incondicionada, passou a ser mediante ação pública condicionada a representação, conforme previsão da Lei no 13.964/19.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a representação, como condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, bastando que a vítima manifeste a vontade inequívoca de que o autor do fato seja processado, o que ocorreu na espécie.
3. Reclamação julgada procedente.